Tribunal: TJSP
Processo: 2299456-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante atualmente sujeita a procedimento de recuperação judicial - Expedição de certidão para habilitação de crédito no Juízo Falimentar - Procedimento que deve seguir as diretrizes do Comunicado Conjunto TJSP no 1574/2018 - Créditos que possuem naturezas diversas, sendo o de maior valor concursal e o de menor, extraconcursal, por este dizer respeito a honorários

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante atualmente sujeita a procedimento de recuperação judicial - Expedição de certidão para habilitação de crédito no Juízo Falimentar - Procedimento que deve seguir as diretrizes do Comunicado Conjunto TJSP no 1574/2018 - Créditos que possuem naturezas diversas, sendo o de maior valor concursal e o de menor, extraconcursal, por este dizer respeito a honorários sucumbenciais cuja constituição se deu em data posterior à recuperação da devedora - Habilitação cuja providência compete aos respectivos credores, devendo ser expedida nova certidão pelo Juízo a quo tão somente para atualizar o crédito extraconcursal nos termos do item 3 do Comunicado retro - Agravo de instrumento parcialmente provido nestes termos.